Tribunal: TJDFT
Processo: 0001980-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário.

2. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. 2.1. Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade.

3. Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto.

4. Recurso conhecido e não provido